Tribunal: STF
Processo: RE 85150
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
AGRAVO RETIDO, SEM CABIMENTO NA INSTÂNCIA EM QUE SE
PROCESSA A APELAÇÃO (PAR. 1. DO ART. 522 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
     NA ESPÉCIE, EMBORA MODERADA A VERBA DE HONORARIOS DE
ADVOGADO, NÃO SE CARACTERIZA NEGATIVA DE VIGENCIA DOS PRECEITOS
LEGAIS ADEQUADOS A SUA FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 389.
     DISSIDIO JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO (SÚMULA N. 291).
     RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.